Tribunal: TJMT
Processo: 1015303-54.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015303-54.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Condescendência criminosa, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS LAUDIVAR RIBEIRO - CPF: 531.342.571-49 (PACIENTE), MARIA REGINA DE CASTRO MARTINS - CPF: 536.349.771-91 (PACIENTE), JUIZ DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), RAFAEL FABRI DOS SANTOS - CPF: 993.368.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSEMAR REBULI PINTO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTONIO CARLOS LAUDIVAR RIBEIRO, MARIA REGINA DE CASTRO MARTINS
IMPETRANTE: JOSE CARLOS PEREIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FRAUDE EM CERTAME DE INTERESSE PÚBLICO - PRISÃO PREVENTIVA -

PERICULUM LIBERTATIS
NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO A PONTO DE AFASTAR A POSSIBILIDADE DE ACAUTELAMENTO POR MEIO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva é medida excepcional e reservada aos casos em que restar evidente o
periculum libertatis
do indivíduo.

Estando diante de crimes cometidos sem violência e ausente a indicação de risco concreto ao processo ou à sociedade na permanência em liberdade dos investigados/pacientes é possível a substituição das prisões impostas por outras cautelares menos gravosas e que são suficientes para inibir qualquer risco residual em razão da soltura dos pacientes.

Tal possibilidade se solidifica quando já adotadas e efetivadas outras cautelares (suspensão do exercício de atividade de natureza econômica, suspensão do exercício de função pública, sequestro de bens, quebra/afastamento do sigilo bancário, busca e apreensão domiciliar) que já garantem proteção às investigações em curso, bem como diminuem a possibilidade de reiteração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015303-54.2023.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO CARLOS LAUDIVAR RIBEIRO, MARIA REGINA DE CASTRO MARTINS
IMPETRANTE: JOSE CARLOS PEREIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado José Carlos Pereira, em benefício de
Antônio Carlos Laudivar Ribeiro e Maria Regina Castro Martins
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Narra o impetrante que os pacientes tiveram as prisões preventivas decretadas, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de associação criminosa, fraude em concurso público e peculato.

Assim, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo pelos seus bons predicados, bem como não há fundamentação adequada no decreto cautelar, sendo suficiente as providências cautelares diversas da prisão.

Aduz que a motivação da prisão preventiva – risco de reiteração - desaparece com a suspensão das atividades da empresa MÉTODO, uma vez que os crimes imputados aos paciente estão diretamente relacionados com a organização de concursos públicos pela referida empresa, suspensas as atividades, cessa a possibilidade de novas fraudes virem a ser cometidas.

Argumenta, ainda, que os pacientes fariam jus à concessão de liberdade provisória, em extensão à decisão proferida no
habeas corpus
n. 1015151-06.2023.8.11.0000, em benefício de corréu, pois encontram-se na mesma situação fática-processual, nos termos do art. 580 do CPP.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da medida extrema mediante cautelares diversas da prisão.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo
deferida parcialmente
, para substituir as prisões preventivas impostas aos pacientes, mediante o cumprimento de cautelares alternativas.

As informações de praxe foram prestadas, id. 174500666..

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
“DENEGAÇÃO DA ORDEM, cassando a liminar”
, id. 175687165.

Em petição complementar, postulou-se a intimação do impetrante acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTONIO CARLOS LAUDIVAR RIBEIRO, MARIA REGINA DE CASTRO MARTINS
IMPETRANTE: JOSE CARLOS PEREIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade das prisões cautelares dos pacientes, consistente na ausência dos requisitos da prisão preventiva, além do pedido de extensão da liberdade deferida ao corréu.

Sobressai dos autos que a autoridade policial representou pela
“prisão preventiva, prisão temporária, suspensão do exercício de atividade de natureza econômica, suspensão do exercício de função pública, medidas cautelares diversas da prisão, sequestro de bens, quebra/afastamento do sigilo bancário, busca e apreensão domiciliar”
dos pacientes e de outras pessoas, acusadas de envolvimento em fraudes no certame público do Município de Mirassol D’Oeste.

Segundo as investigações, competia ao paciente Antônio Carlos Laudivar Ribeiro,
“a função de receber pagamentos e trocar os gabaritos. O representado é o atual vice-prefeito do Município de Porto Espiridião/MT.”,
e a paciente Maria Regina Castro Martins, negociar
“(...)os cargos para os seus sobrinhos no concurso Público de Mirassol d’Oeste, bem como, também fez uso de dinheiro público da Prefeitura de Porto Esperidião, a fim de “comprar” os cargos de seus parentes.”

A fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação quando do deferimento do pedido liminar,
in verbis
:

“No dia 30.6.2023 o Exmo. Des. Orlando Perri, em plantão judiciário, deferiu liminar nos autos do HC n. 1015151-06.2023.8.11.0000, impetrado em benefício do corréu Rafael Fabri dos Santos, destacando a suficiência das cautelares diversas da prisão, nos seguintes termos:

“[...] Embora o risco de reiteração delitiva seja motivação válida para decretar-se a prisão preventiva, as peculiaridades do caso concreto devem ser sopesadas antes de concluir-se pela existência ou não do alegado risco.

Nesse ponto, observo que o Delegado de Polícia representou, ainda, pela “suspensão do exercício de atividade de natureza econômica da empresa MÉTODO SOLUÇÕES EDUCACIONAIS”, o que foi deferido, verbis:

[...]

A prisão preventiva é medida extrema que deve ser decretada quando verificada a ineficácia de outras medidas cautelares. Nesse sentido: [...] 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Na espécie, embora o decreto de prisão não seja desprovido de motivação, pois destacou o Juízo de piso a quantidade de droga apreendida, bem como os antecedentes criminais do agravado, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental desprovido. [AgRg no RHC n. 173.189/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023].

A motivação da prisão preventiva – risco de reiteração delitiva – esvai-se com a suspensão das atividades da empresa, uma vez que os crimes imputados ao paciente estão diretamente relacionados com a organização de concursos públicos pela MÉTODO.

Suspensas as atividades dela, cessa a possibilidade de novas fraudes virem a ser cometidas. Desse modo, concluo que a suspensão das atividades da empresa do paciente, aliada à fixação de cautelares diversas se afiguram suficientes, razão pela qual DEFIRO a liminar vindicada para sustar a prisão preventiva decretada pelo juízo singular, até o julgamento do mérito desta ação mandamental, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares: a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando imediatamente, ao juízo de origem, eventual mudança; b) comparecer bimestralmente em juízo para informar e justificar suas atividades; c) não se ausentar do território da Comarca onde reside por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo; d) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito. Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente RAFAEL FABRI DOS SANTOS, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas protetivas impostas e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento delas, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.”

Não há circunstância extraordinárias e pessoais que justifiquem a realização de distinção entre os pacientes e o corréu beneficiado no HC n. 1015151-06.2023.8.11.0000, o que autoriza a extensão dos efeitos da referida decisão, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Por tais razões,
defiro
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta aos pacientes
Antônio Carlos Laudivar Ribeiro e Maria Regina Castro Martins
pelas seguintes medidas cautelares: a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando imediatamente, ao juízo de origem, eventual mudança; b) comparecer bimestralmente em juízo para informar e justificar suas atividades; c) não se ausentar do território da Comarca onde reside por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo; d) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito.

Os alvarás de soltura deverão ser expedidos na origem, se por outro motivo os pacientes não estiverem que permanecer presos, quando deverão ser expressamente advertidos das cautelares ora fixadas. (...)”.

Acrescento que em 1º/08/2023, houve o julgamento do mérito do
habeas corpus
n. 1015151-06.2023.8.11.0000, que por unanimidade, concedeu a ordem, ao corréu Rafael Fabri dos Santos.

Com efeito estando diante de crimes cometidos sem violência e ausente a indicação de risco concreto ao processo ou à sociedade na permanência em liberdade dos investigados/pacientes é possível a substituição das prisões impostas por outras cautelares menos gravosas e que são suficientes para inibir qualquer risco residual em razão da soltura dos pacientes.

Tal possibilidade se solidifica quando já adotadas e efetivadas outras cautelares (
suspensão do exercício de atividade de natureza econômica, suspensão do exercício de função pública, sequestro de bens, quebra/afastamento do sigilo bancário, busca e apreensão domiciliar
) que já garantem proteção às investigações em curso, bem como diminuem a possibilidade de reiteração.

E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, e
revogar as prisões preventivas impostas aos pacientes
Antônio Carlos Laudivar Ribeiro e Maria Regina Castro Martins
, impondo-lhes cautelares alternativas
. F
icando os pacientes cientes, desde já, que o descumprimento das imposições, implicará nas suas prisões preventivas, conforme disposto no artigo 312, § 1º, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023